Tribunal: TJPA
Processo: 0006597-05.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006597-05.2020.8.14.0006

RECORRENTE: ADAUTO PEREIRA LIMA

RECORRIDO: SERGIO ROBERTO FERREIRA DOS REMEDIOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, com fundamento no art. 395, III, do CPP, rejeitou a queixa-crime oferecida pela parte recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do CP. Sustenta o recorrente que a inicial estava acompanhada de áudios e mensagens oriundos de grupo de WhatsApp que demonstrariam imputações falsas de crime e ofensas dolosas e reiteradas à sua honra. O recorrido apresentou contrarrazões pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, na hipótese, os elementos mínimos que justifiquem o recebimento da queixa-crime e o prosseguimento da ação penal por crimes contra a honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do CPP, deve ser mantida quando não demonstrado, de forma mínima, o dolo específico exigido para os crimes contra a honra, caracterizado pelo animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.

4. As manifestações reproduzidas na inicial, conquanto eventualmente desabonadoras, não evidenciam o intuito deliberado de ofender a honra subjetiva do querelante, mas se inserem em contexto de divergência quanto à condução administrativa de entidade associativa.

5. A peça acusatória não delimita com clareza quais manifestações teriam sido dirigidas especificamente contra o querelante, o que compromete a própria tipicidade das condutas.

6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expressões veementes ou ríspidas, quando proferidas em momento de exaltação ou no exercício do direito de crítica, não caracterizam, por si, os delitos contra a honra.

7. Ausente o suporte fático mínimo, mostra-se incabível o recebimento da ação penal privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração do dolo específico inviabiliza o recebimento da queixa-crime por crimes contra a honra”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 395, III; CP, arts. 138, 139 e 140.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, QC 6/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Adauto Pereira Lima contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, com fundamento no artigo 395, III, do CPP, rejeitou a queixa-crime apresentada em desfavor de Sérgio Roberto Ferreira dos Remédios, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal (página 24, do ID 15911103 / página 1, do ID 15911104).

Nas razões recursais, o querelante sustenta que a inicial veio acompanhada de provas suficientes à deflagração da ação penal, notadamente áudios e mensagens extraídas de grupo de WhatsApp, por meio dos quais o querelado teria imputado falsamente a prática de crime e proferido expressões atentatórias à sua honra, de forma dolosa e reiterada (ID página 6, do ID 15911104 / página 2, do ID 15911105).

Em contrarrazões, o querelado requer o improvimento do recurso (ID 15911186).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 15911187).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 25611909).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o querelante se insurge contra a decisão que rejeitou, com fundamento no art. 395, III, do CPP, a queixa-crime que apresentou em desfavor de Sérgio Roberto Ferreira dos Remédios, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.

Sustenta que a inicial veio acompanhada de elementos suficientes à deflagração da ação penal, notadamente áudios e mensagens extraídas de grupo de
WhatsApp
, por meio dos quais o querelado teria imputado falsamente a prática de crime e proferido expressões atentatórias à sua honra, de forma dolosa e reiterada.

Sem razão,
data venia
.

A decisão recorrida examinou adequadamente os requisitos legais para o recebimento da queixa-crime, concluindo, de forma motivada, pela ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, diante da inexistência de indícios mínimos do elemento subjetivo exigido pelos tipos penais invocados.

Com efeito, os crimes contra a honra exigem, para sua configuração típica, a demonstração de dolo específico, consubstanciado na vontade deliberada de imputar falsamente fato definido como crime (no caso da calúnia), de ofender a reputação (difamação) ou de atingir a dignidade ou o decoro de outrem (injúria). Trata-se do denominado
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
, cuja ausência inviabiliza o recebimento da ação penal, por ausência de justa causa, compreendida como o suporte fático mínimo necessário à instauração da jurisdição penal.

É certo ainda que o emprego de “expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais” (STJ, QC n. 6/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10/6/2024).

No caso concreto, ainda que a peça acusatória traga transcrição de manifestações supostamente proferidas pelo querelado em ambiente de grupo social, não se infere a presença inequívoca do dolo específico exigido pelas figuras típicas invocadas. As expressões indicadas, conquanto eventualmente ácidas ou desabonadoras, inserem-se em contexto de dissenso quanto à condução administrativa da entidade associativa da qual ambos os envolvidos integravam a base, não se evidenciando o propósito deliberado de atingir a honra pessoal do querelante.

A esse déficit probatório soma-se a fragilidade na própria delimitação da conduta imputada, pois a queixa-crime não individualiza com precisão quais das manifestações do querelado teriam sido dirigidas especificamente contra o querelante Adauto Pereira Lima, e não contra a diretoria como um todo ou a associação de maneira genérica. Essa ausência de vinculação direta entre os enunciados ofensivos e a pessoa do querelante compromete a tipicidade das condutas descritas, tornando inviável o prosseguimento da persecução penal.

Nesse contexto, ausente o suporte fático mínimo a justificar a instauração da ação penal, impõe-se a manutenção da decisão de rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2025